Tribunal: TJDFT
Processo: 0718041-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUOS BANCÁRIOS. LIVRE CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PENSIONISTA DAS FORÇAS ARMADAS. LEI 10.820/2003. LIMITAÇÃO. 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS. NORMA GERAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001 (ART. 14, §3o). 70% (SETENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. RESSALVA. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA, PREVIDÊNCIA E FUSEX. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE. ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA.
1. O salário/soldo/vencimentos, em razão da natureza alimentar, encarta instituto protegido constitucionalmente de eventuais abusos contra ele impingidos (art. 7o, inciso X, da Constituição Federal), dentre os quais se encontra sua retenção dolosa, certo que tal proteção também atinge os proventos de aposentadoria.
2. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil - CC. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
3. O empréstimo consignado contratado por militar/pensionista da Forças Armadas possui regramento próprio, no caso a Medida Provisória 2.215-10/2001, a dispor no seu art. 14, § 3o que na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos, autorizado o desconto de até 70% (setenta por cento) da remuneração bruta.
4. A matéria já foi apreciada diversas vezes pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento aponta, em regra, no sentido de que a consignação de 70% do salário dos integrantes das Forças Armadas está permitida, ressalvado do referido percentual os descontos obrigatórios, isto é, imposto de renda e previdência, de sorte que, por se tratar a MP de regramento especial aplicável à referida categoria de servidores, afasta-se a incidência da Lei 10.820/03 na espécie, esta última que regula os empréstimos consignados, porém dos servidores públicos civis da União.
5. No caso, o contracheque juntado aos autos pela autora juntamente com a petição inicial, referente ao mês de maio de 2022, demonstra que aufere pensão militar no valor bruto de R$7.338,04. Os descontos obrigatórios são: IR (763,50), previdência (R$770,49) e FUSEx (220,14), neste último caso assim considerado por força de norma administrativa, cuja observância é justificada. Os descontos facultativos referentes aos mútuos em discussão são os seguintes: SABEMI-SEG - R$15,00 -; SABEMI SEG EMPR – R$2.532,77; CCB BRASIL – EMP R$113,64; BANCO MASTER S/A – R$ 86,97, de modo que somados, os obrigatórios e os facultativos, o montante não ultrapassa R$4.505,51, valor bem abaixo do limite legal de 70% estabelecido na legislação especial aplicável, isto é, R$5.136,62, o que afasta a alegação de ilegalidade.
6. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA.